Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711485-66.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI LINO DE FREITAS APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Valdeci Lino de Freitas contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de processo de conhecimento movido contra o Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor/apelante e condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Nas razões recursais (ID 61955203), pleiteia o apelante, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita e, no mérito, pretende a integral reforma para acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial. Em razão do pedido preliminar de gratuidade deduzido na apelação, não houve recolhimento de preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, anota-se que, na petição inicial (ID 61954996), o autor/apelante já havia pleiteado o benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido pelo juízo de origem (ID 61955162), com base nos seguintes fundamentos: A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. Verifico que a requerente é Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e percebeu remuneração líquida de R$ 9.743,93, no mês de junho de 2023, conforme contracheque de ID n. 168882314. Ademais, no mês de julho recebeu a quantia líquida de R$ 211.056,38, conforme ficha financeira de ID n. 168882315 - pág. 29. Não posso crer que uma pessoa que receba boa remuneração não tenha recursos financeiros suficientes para suportar os custos do processo. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Intimem-se O autor/apelante conformou-se com a decisão em questão e contra ela não interpôs qualquer recurso oportuno. Ao ID 61955166 o autor/apelante comprovou o recolhimento das custas iniciais devidas, reforçando, assim, a inexistência do alegado estado de hipossuficiência. Nas razões recursais da apelação, para a concessão da gratuidade, são reiterados fundamentos bastante similares aos expostos na petição inicial de ID 61954996. Registre-se que a condenação ao pagamento de ônus de sucumbência não tem aptidão para representar alteração da sua condição econômica, uma vez que consiste em mera consequência processual, desprovida ainda, ressalte-se, de definitividade. Para mais, da detida análise dos autos, é possível verificar que o apelante não preenche os requisitos para concessão da gratuidade. O contracheque acostado ao ID 61955204 demonstra que, em abril de 2024, a parte autora auferia renda mensal bruta de R$13.132,99 (treze mil cento e trinta e dois reais e noventa e nove centavos). Esse rendimento está muito além do patamar consolidado pela jurisprudência deste e. Tribunal para concessão do benefício em questão. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados, inclusive desta e. 7a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Verifica-se que o agravante é servidor público e possui renda mensal fixa bruta superior a 11 (onze) salários mínimos, consoante contracheque apresentado, e não há indicação de gastos extraordinários, condição hábil a afastar a alegada hipossuficiência financeira. 3. Embora seja possível constatar que parte de seus proventos está comprometida com o pagamento de empréstimos bancários contraídos, é certo que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica da requerente (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1814325, 07387419620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUESITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício da ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 272, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4. No caso em deslinde observa-se que a apelante é servidora pública do Distrito Federal e recebe vencimentos mensais no valor bruto de R$ 7.083,56 (sete mil, oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) (Id. 52062115) circunstância suficiente para afastar, no caso concreto, a configuração da alegada hipossuficiência econômica. 5. Ademais, em que pese o comprometido de parte da remuneração mensal da apelante com o pagamento de empréstimos consignados (Id. 52062117) que perfazem o montante total de R$ 484,33 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), não pode ser vislumbrada a alegada hipossuficiência financeira, pois os aludidos empréstimos foram contratados voluntariamente pela recorrente 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1791376, 07109831820238070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 19/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMISSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONSIDERAÇÃO PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, "o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso". Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 2. O agravante aufere rendimento bruto mensal de R$ 11.211,86, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.1. No ponto, a existência de descontos de empréstimos consignados não é suficiente para configurar a hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício da gratuidade de justiça, porquanto o Tribunal adota o critério objetivo da renda familiar bruta de 5 (cinco) salários-mínimos (adotado pela Defensoria Pública), pelo qual é considerada a renda bruta, excluídos os descontos compulsórios, sendo irrelevantes eventuais descontos de compromissos financeiros voluntariamente contraídos e averbados em folha de pagamento, tais como empréstimos consignados. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1778522, 07298464920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, ainda, com relação aos empréstimos contraídos pelo recorrente, que o endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, já que referido benefício destina-se a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. Sobre o assunto, colaciona-se julgados desta e. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência e que seu endividamento é em decorrência de ato voluntário, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Julgou-se prejudicado o agravo interno e negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1159087, 07208547520188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão n. 1259553, 07212830820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, não se identifica motivo hábil para modificar a conclusão já externada na decisão de origem (ID 61955162), no sentido de que o recorrente não faz jus ao benefício pretendido. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora